Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002226-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES - CPF: 045.033.661-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI - CPF: 058.289.402-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 043.562.261-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 039.484.991-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO WESLEY SILVA BARBOSA - CPF: 053.572.692-97 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 974.546.302-78 (VÍTIMA), ALEXANDRE GALDINO CHAGAS - CPF: 056.944.321-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E MÃE DE 4 (QUATRO) CRIANÇAS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS - PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR - CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES GRAVES - FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO – APLICAÇÃO DE “SALVES” - DISPUTA TERRITORIAL COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RIVAL - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

MATERNIDADE E GUARDA/CUIDADOS DOS FILHOS NÃO COMPROVADOS -
COMETIMENTO DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA
-
PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA -
JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - ORDEM DENEGADA.

A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de

envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 8 (oito) agentes denunciados nesta ação penal e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

“
Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.”
(STJ, AgRg no RHC n. 149.545/CE)

Se não comprovada a maternidade, tampouco que as crianças se encontram sob a guarda e cuidados da paciente, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (
TJMT, HC NU 1019893-79.2020.8.11.0000;
TJMG, HC NU 1.0000.22.011847-5/000).

O

“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC nº 718.569/MT; RHC nº 140.509/CE; TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002226-41.2024.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE(S):

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

DAIANE FRANCIELE RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAIANE FRANCIELE RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000007-77.2024.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97, art. 244-B do ECA - (ID 200749698).

O impetrante sustenta que a paciente possui endereço certo e exerce ocupação lícita, além de ser mãe de 4 (quatro) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos, a ensejar conversão da segregação provisória em prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a custódia preventiva em prisão domiciliar (ID 200753650), com documentos (ID 2000753650/ID 200749699).

O pedido liminar foi indeferido (ID 23312168).

O Juízo singular prestou informações

(ID 204446194).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Prisão Preventiva - Tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menor - Pedido de substituição da custódia cautelar por domiciliar - Não comprovação da idade das crianças, tampouco que se encontram sob a guarda e cuidados da paciente - Pleito de substituição da segregação preventiva por domiciliar não submetido ao juízo singular - Vedação de análise pelo Tribunal - Supressão de Instância - Decisão da Primeira Câmara Criminal - Parecer pelo não conhecimento da ordem.”
José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 202942664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 4.4.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudos periciais, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão dos Autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Ressai das declarações prestadas pelo policial EDSON ALVES BEZERRA que, juntamente com outros policiais, realizou a prisão em flagrante, a saber:
[...]

No que se refere aos requerimentos formulados pela Defensora Pública, quanto às custodiadas DAIANE e RAYANE, restam presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando-se, sobretudo, que se trata de crime hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qual seja, TORTURA, sendo este punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, afastando, pelo menos nesse momento, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, em sede policial, Daiane deu detalhes de sua participação, mencionando inclusive que atraiu uma das vítimas (Alexandre) com intuito de levá-lo até sua casa, onde os demais custodiados o esperavam para concluir o intento criminoso.

Estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dos autuados, já que são reincidentes na prática criminosa.

Ademais, restam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, pois, diante da gravidade dos delitos ora praticados, tal medida se faz necessária, para assegurar a Garantia da Ordem Pública, se tratando, ainda, de crime hediondo, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, coadunando com o disposto no Art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados ANDERSON RODRIGUES MARTINS, ANDRE MAYER LESSA DA SILVA alcunha “Chaminé”, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI alcunha “Rabiscado e Pimpão”, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, RAYANE SANTOS DOS ANJOS, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS alcunha “Negão” e DANIEL DA SILVA FLAVIO alcunha “Barbicha”, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, juíza de Direito – PJE NU 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 7.2.2024, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia em face do paciente [DAIANE FRANCIELE RODRIGUES] por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - e outras 6 (seis) Pessoas [Andre Mayer Lessa da Silva, Rayane Santos dos Anjos, Daniel da Silva Flavio, José Carlos Lourenço Filho, Lucas Matheus dos Santos Kaszewski e Willian Rocha dos Santos] por organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06;
art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97; art. 244-B do ECA - e Anderson Rodrigues Martins por tráfico de drogas -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Em 20.2.2024, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína declinou a competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
,
“por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado”
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Pois bem.

A prisão preventiva da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em crimes graves - organização criminosa, tráfico de drogas, tortura [duas vítimas] e corrupção de menor -
,
atribuídos à facção denominada Comando Vermelho, no município de Juína/MT
,
cujos integrantes seriam responsáveis por aplicar “salves”
[1]
em três pessoas [vítimas Alexandre Galdino Chagas, Jose Ricardo da Rocha Barbosa e Antonio Wesley Silva Barbosa], por disputa territorial com a organização criminosa rival [“PCC”] na região (PJe 1000236-37.2024.811.0025).

A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de

envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 8 (oito) agentes denunciados nesta ação penal e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa justificam a segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26.10.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente teria sido responsável por atrair a vítima
Alexandre Galdino Chagas
“à sua residência sob o pretexto de conversar, sendo que nesta ocasião os denunciados ANDRE e DANIEL já estavam à sua espera para dar início a tortura
”
(
PJe 1000236-37.2024.811.0025 - denúncia ID 1470723107),
a revelar maior gravidade da conduta.

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“
2. Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.”
(AgRg no RHC n. 149.545/CE - Relator: Min. Olindo Menezes -15.2.2022)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar, a paciente declarou, na Delegacia de Polícia, ser mãe de 4 (quatro) crianças, sendo que 2 (dois) de seus filhos - de 15 (quinze) e 6 (seis) anos de idade -

residem com a avó materna, e os outros 2 (dois) - de 10 (dez) e 11 (onze) anos - moram com ela, mas sequer apresentou as respectivas certidões de nascimento.

Se não comprovada a maternidade, tampouco que as crianças se encontram sob a guarda e cuidados da paciente, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (
TJMT, HC NU 1019893-79.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022;
TJMG, HC NU 1.0000.22.011847-5/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 23.2.2022).

Além disso,
o
“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC nº 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Sublinhe-se julgados do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal:

“2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(RHC nº 140.509/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2021)

“A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos.”
(TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.7.2022)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024